Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706441-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sanclair Santana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que acolheu a impugnação à penhora apresentada por Anderson Carvalho dos Santos e desconstituiu a constrição realizada via SISBAJUD, sob o argumento que incidiu sobre verbas de natureza alimentar (proc. no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 187066218). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a manutenção da penhora total dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade do executado, pois as verbas recebidas perderam a natureza alimentar. 3. Discorre sobre possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a manutenção da penhora efetivada na origem. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a impugnação à penhora do executado, seja totalmente rejeitada, mantendo o bloqueio e a penhora dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Preparo (ID no 56456417 e ID no 56456419). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 13. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 14. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 15. A decisão ponderou que a quantia bloqueada na conta bancária de titularidade do primeiro agravado se refere a verbas de natureza previdenciária, acumuladas no período em que o processo estava em curso. Logo, entendeu que não perderam a natureza alimentar e, portanto, seriam totalmente impenhoráveis. 16. Na impugnação à penhora, o primeiro agravado anexou os documentos relativos à demanda que tramitou na 24a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos no 0032579- 54.2019.4.01.3400), demonstrando que a quantia disponibilizada em conta corrente (R$ 117.083,83, ID no 182054224) se refere a créditos de natureza previdenciária. 17. Entretanto, os valores apurados na ação previdenciária que trata da aposentadoria do agravado por invalidez perderam a sua natureza alimentar, pois se referem à verba indenizatória que receberá no período em que comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à implementação. 18. Trata-se de quantia que não é revertida diretamente para a subsistência do agravado, o que reforça a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pelo agravante na ação de execução, que tramita desde 6/4/2021 (ID no 88030131). 19. Precedente desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. APOSENTADORIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. O recurso foi julgado por meio de decisão monocrática, nos termos do CPC, art. 1.011 c/c 932, III a V, e do RITJDFT, art. 87, III, em atenção aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF). 3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 4. Valores apurados em ação previdenciária que trata de aposentadoria por invalidez perdem sua natureza alimentar quando se referem a verba indenizatória a ser recebida no período em que o beneficiário comprova o preenchimento dos requisitos necessários à implementação. 5. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional almejada pela credora no cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805483, 07329192920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro a antecipação de tutela recursal para manter a penhora de R$ 57.048,59 realizada na conta bancária de titularidade do agravado, Anderson Carvalho dos Santos, via SISBAJUD (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO